Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-50.2020.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001373-50.2020.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RITA MARINHO DE SOUSA - CPF: 137.143.333-04 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (10456) -
1001373-50.2020.8.11.0007

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

AGRAVADO: RITA MARINHO DE SOUSA.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO VERIFICADA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)” (AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, publicado no DJE 05/10/2018)
.

2.

O banco demandado/agravante não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar a regular pactuação do contrato impugnado nos autos, ônus que lhe competia, nos termos do art.
373
,
II
do
CPC
, situação que justifica a procedência do pedido autoral. Com efeito, não obstante trace considerações a respeito da inexistência de dano e ato ilícito, não o faz acompanhado da necessária prova de regularidade da contratação, em especial quando se verifica que o contrato impugnado não foi acostado nos autos.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (10456) -
1001373-50.2020.8.11.0007

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

AGRAVADO: RITA MARINHO DE SOUSA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO ITAÚ S/A
, em face de decisão monocrática que, conheceu do recurso de apelação da parte ré, ora apelante, e deu provimento parcial para reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT, que, nos autos da a
ção declaratória de inexistência de empréstimo consignado
c/c
pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais n. 1001373-50.2020.8.11.0007, proposta por
RITA MARINHO DE SOUSA
, afastou a devolução dos valores em dobro, devendo ocorrer na forma simples e reduziu o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, fixando-o em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, aduziu:
a)

impossibilidade de julgamento monocrático, uma vez que nos
termos do que estabelece o art. 932 do CPC, trata-se de exceção à regra, seu uso indiscriminado representa ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal;
b)
argumenta que foi restou demonstrada a regular contratação questionada, logo, a agravada possui vínculo com o banco demandante demonstrada pelo contrato n. 575678511, realizada em 01/2018, razão pela qual, os extratos de sua conta corrente são aptos a demonstrar que o valor beneficiou a agravada que fez uso do empréstimo;
c)
aponta que além de ignorar os documentos trazidos em contestação e explorados no recurso de Apelação pelo Banco agravante, a D. Relatora desconsiderou a liberação do saldo em favor da agravada;
d)
afirma que a prova da contratação, utilização e benefício estão nos autos, tendo sido descartada por mera incompreensão do Magistrado
a quo
; e) pondera que acaso a agravada, eventualmente tenha suportado qualquer prejuízo, o mesmo se deu por sua culpa exclusiva, sendo total contrassenso querer responsabilizar o banco pelo mesmo, visto que este, em momento algum agiu ilicitamente, ao contrário, o que ficou evidente é a legítima conduta de credor.

Ao final, requer seja oportunizado o juízo de retratação pela nobre Relatora do feito, e analisado o recurso pelo órgão colegiado, seja reformada a decisão agravada, devendo, por conseguinte, declarar tempestivo o recurso manejado para julgar improcedente a pretensão da exordial afastando a responsabilidade do agravante pelos supostos danos sofrido pela agravada. (id. 198705696).

Sem contrarrazões (id. 203498651).

Sem mais a relatar.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (10456) -
1001373-50.2020.8.11.0007

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

AGRAVADO: RITA MARINHO DE SOUSA.

VOTO PRELIMINAR – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de agravo interno interposto
BANCO ITAÚ S/A
, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora que deu provimento parcial para reformar a sentença proferida na origem, afastando à restituição de valores em dobro, e reduzindo o quantum indenizatório para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

De proêmio, o agravante suscita
que o presente caso não é objeto de súmulas, tampouco foi apreciado em sede de incidentes de recursos repetitivos. Portanto, a questão não poderia ser enfrentada por decisão monocrática.

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC/2015, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017- destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, publicado no DJE 05/10/2018 - destaquei).

VOTO – MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao analisar o pleito inaugural, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente em parte, o pedido formulado pela demandante, determinando a restituição dos valores descontados oriundos do contrato não realizado, subtraindo-se o valor do TED enviado à autora, na quantia de R$ 471,02 (quatrocentos e setenta e um reais e dois centavos), fixando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Apreciando o aviado Recurso de Apelação, sobreveio decisão monocrática ora agravada, que, constatando apresentar-se a pretensão recursal, ao menos em grande parte, contrária à jurisprudência consolidada neste Tribunal de Justiça, nos termos do art.
932
, inciso
IV
c/c art.
926
, todos do
CPC
, concedeu-lhe parcial provimento, para afastar a devolução dos valores em dobro, devendo ocorrer na forma simples e reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ao apreciar o recurso de apelação, consignei:

(...)

O recurso merece ser conhecido, eis que presentes seus requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Aplica-se, in casu, o Código de Defesa do Consumidor, o qual traz em seu bojo normas de ordem pública e de interesse social, objetivando a proteção e defesa do consumidor, em razão de sua vulnerabilidade.

Enquadra-se o apelante na condição de fornecedor, eis que a atividade bancária por ele exercida foi expressamente descrita como serviço no texto do artigo 3º, § 2º, do CDC, sendo o autor consumidor por equiparação.

Feitas estas iniciais considerações, passa-se ao exame do mérito recursal. Trata-se de ação em que a autora alega estar sofrendo descontos em seus proventos por conta de empréstimo não contratado.

Segundo as normas protetivas do CDC, o risco do empreendimento corre por conta do fornecedor de produtos e serviços, que deve agir com transparência, observando o princípio da boa-fé objetiva, na forma do artigo 4º, III, e 51, IV, do CDC.

Neste recurso, o fornecedor aduz que a autora foi beneficiária do empréstimo contratado, uma vez que o valor foi comprovadamente depositado em sua conta corrente.

Em se tratando de
demanda em que a autora/apelada nega a utilização/recebimento dos serviços/valores que originaram o débito em discussão, cabe à parte ré/apelante, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi sim, contratado.

No entanto, o apelante, em que pese, tenha promovido a juntada de extrato bancário no valor de R$ 471,02 (quatrocentos e setenta e um reais e dois centavos), afirmando ser valor remanescente do referido empréstimo, não logrou êxito em comprovar a contratação, logo, cabia ao banco produzir a prova de que inexistiu o defeito ou de que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que incorreu na espécie.

Assim, restou caracterizado, sem dúvida, o vício na prestação do serviço, que, como dispõe o artigo 14, § 1º, do CDC, considera-se defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

A par disso, a existência de fraude se caracteriza como fortuito interno, que não exime o réu de sua responsabilidade.

No mesmo sentido o verbete nº 479 da Súmula do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a “devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.” (RAC n. 1054580-56.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022 – negritei).

Portanto, reconhecido o vício na contratação,
esta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de
forma simples
e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Quanto ao dano moral, não se pode ignorar que a autora, por óbvio, sofreu dissabor que supera o normal na espécie, ao ter descontados valores em seus parcos proventos por conta de empréstimo consignado nunca contratado.

Relativamente ao quantum indenizatório, há que se considerar que o juiz, ao arbitrá-lo, deve estimar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes, como, no caso, o número de descontos mensais efetuados.

No caso destes autos, os descontos iniciaram em dezembro de 02/01/2018 e até a data do ajuizamento da ação, foram descontados 19 (dezenove) parcelas (id. 172841709).

Por outro lado, não houve a inserção do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, ou qualquer cobrança abusiva, salvo os descontos efetuados.

Nessa esteira, a quantia fixada a título de dano moral, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se excessiva e em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ademais, a atuação em desconformidade com os deveres de zelo, cautela e diligência no exame dos documentos de identificação do contratante torna a conduta discutida incompatível com a boa-fé objetiva, e enseja a repetição do indébito na forma dobrada, conforme a regra extraída do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, não há que se falar em enriquecimento sem causa. Apesar de comprovado que o valor do empréstimo foi depositado na conta corrente de titularidade da parte autora, o d. Juízo a quo determinou a necessária compensação, com o retorto ao status quo ante. Nesse sentido:

(...)

“CONDENAR o banco requerido à restituição dos valores indevidamente descontados da Autora, a ser indicado em procedimento de cumprimento de sentença, DESCONTADO o valor do TED enviado à Autora, na quantia de R$ 471,02 (Id 85007959)”.

De mais a mais, os simples descontos indevidos não significam a presença de situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo imprescindivel a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Porquanto, deve ser ajustado nos moldes do artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, o ato sentencial merece parcial reforma, com a finalidade de reduzir o valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para afastar a devolução dos valores em dobro, devendo ocorrer na forma simples, bem como para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, fixando-o em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No caso em espécie, o réu, ora agravante, não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar a regular pactuação do contrato impugnado, ônus que lhe competia, nos termos do art.
373
,
II
do
CPC
, situação que justificou a procedência do pedido autoral na origem.

Com efeito, não obstante trace considerações a respeito da inexistência de dano e do ato ilícito, não o faz acompanhado da necessária prova de regularidade da contratação, em especial quando se verifica que o contrato impugnado sequer foi acostado nos autos.

Não comprovada, pois, a regular contratação que justifique os descontos em desfavor da parte autora, importando em indevida redução em seu benefício previdenciário, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo para ser indenizado.

Por outro lado, a quantia fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela Decisão Monocrática ora impugnada como indenização pelos danos morais não se revela desproporcional ou exagerada, que implique a necessidade de redução por este Colegiado.

Acerca do assunto, confira-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A REGULARIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ÔNUS DO FORNECEDOR. CONTRATAÇÕES ILÍCITAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
Apelação Cível - 0200885-47.2022.8.06.0121
, Rel. Desembargador (a) Francisco Mauro Ferreira Liberato, 1a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 24/01/2024, data da publicação: 24/01/2024)
.

Como se vê, a decisão ora agravada foi proferida com observância dos argumentos trazidos por ambas as partes, analisou as provas existentes nos autos, as quais não demonstraram a regularidade da contratação, ônus que cumpria ao agravante.

Sendo assim, os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão objurgada e nem apresentam os requisitos necessários para a sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinentes a todas as matérias em debate.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo-se incólume a decisão monocrática vergastada em todos os quesitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024